Tribunal: TJPA
Processo: 0800901-45.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800901-45.2023.8.14.0039

APELANTE: COSTA OESTE SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ALPHA CENTAURO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação da via do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, diante da necessidade de dilação probatória para apuração de supostas irregularidades em procedimento licitatório, incluindo enquadramento tributário da empresa vencedora, ausência de cotação do SAT/RAT e inconsistências em balanço patrimonial. A embargante sustenta omissão no enfrentamento das teses de mérito e invoca a teoria da asserção para defender a adequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar individualmente os argumentos de mérito deduzidos pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão acerca da inadequação da via mandamental em razão da ausência de direito líquido e certo demonstrado de plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão proferida.

4.

O reconhecimento da inadequação da via do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída, impede o exame das alegações de mérito em razão da prejudicialidade lógica da questão processual.

5.

O mandado de segurança exige demonstração imediata da liquidez e certeza do direito alegado, sendo incompatível com situações que demandem instrução probatória de natureza contábil ou pericial.

6.

As irregularidades apontadas pela impetrante dependem de aprofundamento probatório para verificação de eventual ilegalidade, circunstância incompatível com os limites cognitivos do rito mandamental.

7.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não obriga o julgador a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

8.

A conclusão acerca da inadequação da via eleita, fundamentada na ausência de liquidez e certeza do direito invocado, torna desnecessário o exame individualizado das demais alegações de mérito.

9.

A mera insurgência da parte contra a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

10.

A interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, Terceira Câmara Cível, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0800901-45.2023.8.14.0039) opostos por COSTA OESTE SERVICOS LTDA diante do acórdão, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão foi proferida com a seguinte conclusão:

Resta, portanto, caracterizada a
inadequação da via eleita
, devendo a impetrante, se assim desejar, buscar a tutela de seu pretenso direito por meio de uma ação ordinária, na qual a dilação probatória é amplamente admitida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, em razão da inadequação da via eleita.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, combinado com o art. 489, §1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar os argumentos de mérito deduzidos em sede de apelação — a saber: (i) a cotação irregular da proposta vencedora com base no regime do Simples Nacional, em violação ao art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006; (ii) a ausência de cotação do SAT/RAT na planilha de custos; (iii) a irregularidade do balanço patrimonial apresentado; e (iv) o descumprimento dos requisitos de qualificação técnica.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria extinguido o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, omitindo-se quanto ao interesse de agir da impetrante, que, à luz da teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, deveria ter sido reconhecido. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o acórdão enfrente o mérito das alegações deduzidas na apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Diferentemente do que sustenta a embargante, o não enfrentamento das teses de mérito (irregularidades na proposta da vencedora) não decorre de omissão, mas sim da prejudicialidade lógica: uma vez reconhecida a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, o Tribunal fica impedido de avançar sobre o mérito da controvérsia.

Quanto à teoria da asserção, esta não socorre a embargante no rito mandamental. Enquanto nas ações ordinárias as condições da ação são aferidas pelas alegações da inicial, no Mandado de Segurança a liquidez e certeza do direito devem ser demonstradas de plano. Se a análise dos documentos exige perícia para confirmar a ilegalidade, a via é manifestamente inadequada

Não há omissão a suprir. O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que as alegações deduzidas pela impetrante não se revestem da liquidez e certeza indispensáveis ao manejo do mandado de segurança. A fundamentação adotada foi clara: cada uma das irregularidades apontadas — o suposto benefício indevido decorrente do enquadramento no Simples Nacional, a ausência de cotação do SAT/RAT e a apresentação incompleta do balanço patrimonial — demanda, para sua aferição, instrução probatória aprofundada de natureza contábil-pericial, inconciliável com os limites cognitivos da ação mandamental.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado nem à reforma da conclusão alcançada pelo órgão julgador.

O argumento de que o acórdão seria omisso por não ter examinado individualmente cada argumento deduzido na apelação tampouco procede. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os fundamentos invocados pela parte, mas tão somente de enfrentar aqueles que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, a conclusão pela inadequação da via eleita foi suficientemente fundamentada com base na ausência de liquidez e certeza do direito invocado, premissa que, por si só, prejudica o exame de todos os demais argumentos de mérito — tornando desnecessário, e mesmo impróprio, o enfrentamento individualizado de cada uma das irregularidades suscitadas.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026